Tribunal: TJSP
Processo: 3006228-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS. RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016.
1. Recurso desfiado contra decisão que, em âmbito de impugnação a cumprimento de sentença, determinou realização de perícia contábil com imputação do ônus pelo adiantamento dos custos da prova à fazenda

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS. RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016.
1. Recurso desfiado contra decisão que, em âmbito de impugnação a cumprimento de sentença, determinou realização de perícia contábil com imputação do ônus pelo adiantamento dos custos da prova à fazenda executada.?
2. Conquanto deliberada a pedido da exequente, presta-se a perícia contábil à aferição de divergências suscitadas pela fazenda pública em impugnação à fase de cumprimento de sentença. Inteligência da tese fixada ao tempo do julgamento do Tema 871 do STJ. Inaplicabilidade, de seu turno, do enunciado correspondente à tese fixada para o tema no 671, STJ, eis que a exequente cuidou de aparelhar o pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença. Hipótese que não atrai a incidência da Resolução CNJ no 232/2016, cujo catálogo de valores para perícias impende à parte beneficiária pela gratuidade processual. Antecipação da verba respectiva que se mantém, consoante o verbete sumular no 232, STJ que estabelece que "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". Precedentes.
3. Decisão de origem preservada por seus próprios fundamentos.?Recurso desprovido.